Tribunal: CARF
Processo: 10805.906537/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.906537/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.333 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
ICI PACKAGING COATINGS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido se pautado nos fatos controvertidos nos autos e na
legislação tributária aplicável, afastam-se as alegações de nulidade desprovidas
de fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida, devidamente fundamentados, não
infirmados com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.906537/2009-10
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906537/2009-10

Manifestação de Inconformidade apresentada em decorrência da prolação de despacho decisório
que não reconhecera o direito creditório relativo à contribuição para o PIS, e, por conseguinte,
não homologara a compensação respectiva, uma vez que o pagamento informado já havia sido
utilizado para quitar débito da titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do seu direito e autorização para retificar a DCTF e o Dacon, alegando que recolhera valor maior
que o devido, sendo a diferença aquela informada no PER/DComp.
A decisão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para a compensação foi
integralmente utilizado pela contribuinte na extinção de outros débitos, não se
homologam as compensações requeridas.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação do direito desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar que determinadas receitas
foram incluídas indevidamente na base de cálculo da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgador a quo, após consulta aos sistemas internos da Receita Federal,
consignou que, após ciência do despacho decisório, o contribuinte retificara a DCTF, mas não o
Dacon, não tendo apresentado qualquer documento que pudesse lastrear o crédito pleiteado,
trazendo aos autos apenas declarações e demonstrativos.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, a declaração de nulidade do acórdão recorrido pela recusa
de análise da questão fática posta, e, no mérito, o reconhecimento do direito creditório, aduzindo
o seguinte:
a) necessidade de observância do princípio da verdade material e do direito à
apresentação de documentos após a primeira instância, independentemente da retificação da
DCTF antes da prolação do despacho decisório, conforme doutrina e jurisprudência do CARF;
b) segundo a empresa Akso Nobel Ltda., peticionária do Recurso Voluntário, a
não retificação da DCTF anteriormente decorrera de impossibilidade prática, dada a
incorporação da empresa Ici Packaging Coatings Ltda.;
c) o direito creditório decorre da apuração de créditos relativos a novas compras
para industrialização que, somadas às que já haviam sido declaradas, ensejaram o recolhimento a
maior, conforme documentos então anexados.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906537/2009-10

Junto ao Recurso Voluntário, foram trazidos aos autos, além de documentos
societários e de outros anteriormente apresentados, (i) Demonstrativo Sintético – PIS (fls. 339 e
341), (ii) planilha com valores de compras para industrialização (fl. 340), (iii) planilha relativa a
estoques (fl. 342) e (iv) folhas do Diário Auxiliar de Estoque (fls. 343 a 358).
Em 29 de junho de 2020, por meio de despacho de saneamento (fl. 366), os
presentes autos retornaram à repartição de origem para que fosse juntado a eles, para fins de
aferição da tempestividade, o comprovante da data de ciência do acórdão recorrido.
A autoridade administrativa, ao invés de trazer aos autos o comprovante
solicitado, reenviou ao Recorrente o acórdão da DRJ (fl. 368), com ciência em 28/03/2021 (fl.
370).
Inobstante o Recorrente não ter reapresentado a peça recursal após a nova ciência
da decisão de piso, considerando a ciência devidamente comprovada ocorrida em 28/03/2021,
tem-se por tempestivo o Recurso Voluntário protocolado anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
reconheceu o direito creditório relativo à contribuição para o PIS, e, por conseguinte, não se
homologou a compensação respectiva, uma vez que o pagamento informado já havia sido
utilizado para quitar débito da titularidade do sujeito passivo.
Nesta segunda instância, controverte-se sobre o seguinte:
a) nulidade do acórdão recorrido pela recusa de análise da questão fática posta;
b) necessidade de observância do princípio da verdade material e do direito à
apresentação de documentos após a primeira instância, independentemente da retificação da
DCTF antes da prolação do despacho decisório;
c) o direito creditório decorre da apuração de créditos relativos a novas compras
para industrialização que, somadas às que já haviam sido declaradas, ensejaram o recolhimento a
maior, conforme documentos então anexados.
I. Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido pela
recusa de análise da questão fática posta, denotando vício na motivação do ato.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906537/2009-10

Contudo, a Delegacia de Julgamento (DRJ) decidiu de acordo com os fatos até
então controvertidos nos autos, bem como segundo as regras processuais tributárias, pois,
naquele momento, o Recorrente havia informado tão somente que recolhera parcela da
Contribuição para o PIS em montante superior ao devido, nada dizendo sobre a natureza de tal
indébito.
A defesa, na primeira instância, se reduziu ao pedido de autorização para retificar
a DCTF e o Dacon, inexistindo qualquer indicação ou demonstração da natureza do erro de
apuração apontado, situação em que não se vislumbra outro caminho que a DRJ pudesse ter
tomado que não a negativa do pleito, conforme relatório supra, tudo em conformidade com as
regras processuais constantes do Decreto no 70.235/1972, dispositivos esses devidamente
referenciados no voto condutor do acórdão recorrido.
Mesmo levando-se em conta o princípio da busca da verdade material, para tanto,
necessário que tivesse havido a produção de pelo menos um início de prova, o que,
definitivamente, não ocorreu.
Por essas razões, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito. Não cumulatividade. Crédito.
No mérito, o Recorrente alega, além da necessidade de observância do princípio
da verdade material e do direito à apresentação de documentos após a primeira instância, o fato
de que o direito creditório decorre da apuração de créditos relativos a novas compras para
industrialização que, somadas às que já haviam sido declaradas, ensejaram o recolhimento a
maior.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906537/2009-10

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, havendo
exceções a tal regra nas hipóteses relacionadas nas alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 acima
transcrito, dentre as quais a prova destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, hipótese essa, a princípio, aplicável ao presente caso, pois, por se tratar de despacho
decisório eletrônico baseado apenas no cruzamento de DCTF, DARF e PER/DComp, a questão
relativa à apresentação de documentos fiscais veio a ser levantada somente a partir da decisão de
primeira instância.
No Recurso Voluntário, o Recorrente aduz que o indébito decorre da apuração de
novos créditos da contribuição não cumulativa relativos a compras para industrialização, nada
sendo dito acerca da natureza dessas compras.
Consultando os documentos apresentados, não se obtém nenhuma informação
acerca dos referidos bens ou serviços adquiridos para aplicação na industrialização.
No Demonstrativo Sintético (fls. 339 e 341), constam informações referentes às
receitas e aos lucros auferidos, agrupados em contas específicas, e de aquisições identificadas,
dentre outras, como “compras para industrialização”, que vem a ser a rubrica apontada pelo
Recorrente como origem do referido crédito.
Na planilha com valores de compras para industrialização (fl. 340), constam datas,
valores, números de notas fiscais e tributos apurados, mas nenhuma informação sobre o item
específico adquirido para utilização na produção, o mesmo podendo ser dito em relação às folhas
do Diário Auxiliar de Estoque (fls. 343 a 358).
O direito a desconto de crédito da contribuição não cumulativa encontra-se regido
pela Lei no 10.833/2003 nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2oda Lei no10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906537/2009-10

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
De acordo com os dispositivos supra, o direito ao desconto de crédito se restringe
às aquisições de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, e
aos demais itens específicos identificados nos demais incisos acima reproduzidos.
Considerando que o Recorrente alega se tratar de “compras para industrialização”,
tal informação leva à conclusão que se está diante de bens ou serviços utilizados na produção
(inciso II).
Contudo, para se aferir se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo para fins de desconto de crédito, o dado primário necessário é a identificação
de tal bem ou serviço, sem o que se inviabiliza o início da análise.
Nenhum documento fiscal foi apresentado para identificar referido bem ou
insumo. Uma nota fiscal, ainda que por amostragem, seria hábil a tal mister, mas isso não se deu
no presente caso.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não identificou o
elemento crucial à demonstração do direito pleiteado. Não se admite a utilização do princípio da
busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, uma vez que, tratando-se de um
direito do qual se alega ser detentor, cabe ao interessado o dever de comprová-lo, sob pena de
indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.333 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906537/2009-10

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital